Tribunal: STF
Processo: MS 28040
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÕES 13/2006 E 14/2006. NULIDADE DECLARADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO LIMINAR DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS MAGISTRADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA ALCANÇADOS PELA DECISÃO. ARTS. 94 E 95 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O Conselho Nacional de Justiça, na hipótese, atuou nos estritos limites de sua competência para garantir o cumprimento de seus atos normativos e em observância aos arts. 94 e 95 do seu Regimento Interno e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    2. Além disso, quanto à suspensão do pagamento do auxílio-moradia, até as decisões finais do Plenário do CNJ E DO STF, o Conselho Nacional de Justiça não praticou ato equivocado ou ilegal, tendo em vista que, no exercício de suas funções constitucionais, possui atribuições de natureza administrativa, sendo-lhe permitido apreciar a legalidade dos atos administrativos, especialmente, levando-se em conta as decisões do STF sobre o tema e em face da urgência da medida. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.